Tribunal: TJSP
Processo: 2029380-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ção – Precedente do STJ - Error in procedendo - Recurso conhecido para anular a decisão, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2029380-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 10/04/2020; Data de Registro: 10/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

Auriflama

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2020

Data de publicação:

10/04/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Indeferimento em 1o Grau – Impossibilidade – Não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – Documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – Necessidade de complementação – Precedente do STJ - Error in procedendo - Recurso conhecido para anular a decisão, com determinação.